Tribunal: TJSP
Processo: 2088112-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência - Pretensão de que a Operadora seja compelida a cobrir despesas hospitalares em aberto, diante do risco de negativação – Acordo do paciente com o Hospital quitando o débito – Periculum in mora afastado – Inexistência de requisito do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2088112-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ANDRÉ ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, é agravado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2088112-13.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1031430-46.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível Central)
Agravante:Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço
Agravado: Bradesco Saúde S.A.
Juiz: Guilherme Silveira Teixeira
Voto n. 20.778
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela
Provisória de Urgência - Pretensão de que a Operadora seja
compelida a cobrir despesas hospitalares em aberto, diante do
risco de negativação – Acordo do paciente com o Hospital
quitando o débito – Periculum in mora afastado – Inexistência
de requisito do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória, da decisão de fls. 249/250 dos
autos principais, que rejeitou a tutela provisória de urgência, sob o
fundamento de, à primeira vista, tratar-se de procedimento eleito pelo autor
em detrimento da opção prioritária recomendada por seu médico, ademais,
no tocante ao perigo de dano, limita-se à dimensão patrimonial (eventual
cobrança por parte do nosocômio e seus clínicos).
Sustenta o recorrente que o médico responsável pela
elaboração da evolução médica na qual se baseou o Juízo de origem não
era o cardiologista responsável pelo seu tratamento, constando do relatório
médico de fls. 222/223, dos autos principais, que o autor apresentava risco
cirúrgico em razão das comorbidades que apresentava à época (ressecção
transuretral de próstata, dislipidemia, hiperuricemia, dispepsia, doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
celíaca, contagem de eosinófilos baixos, divertículos cólicos, ateromatose
carótidea bilateral, calcificação coronária moderada), o que se tornou ainda
mais grave com o advento do Coronavirus (COVID-19), sobretudo por ser
o Hospital Albert Einstein nosocômio de referência no tratamento da
doença, havendo risco de contaminação pelo vírus em caso de cirurgia
aberta, razão pela qual estava a requerida obrigada ao custeio do tratamento
a que se submeteu o autor, sob pena de afronta às Súmulas 96 e 102 do
TJSP, decorrendo o perigo da demora do fato de o agravante não poder
arcar com o valor de seu tratamento, correndo o risco de ter seu nome
negativado.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que a ré seja compelida a arcar com todas as despesas hospitalares em
aberto perante o Hospital Israelita Albert Einstein em valor correspondente
a R$ 202.770,21, descontando-se o montante de R$ 31.951,77 já
depositado em conta do agravante, sob pena de multa diária.
Indeferido
o
efeito
ativo
(fls.
47/49),
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 56/61), sustentando-se a manutenção da
decisão.
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode
ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto
em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
Conforme
verifica-se
da
ação
principal,
independentemente da discussão acerca da obrigatoriedade da Operadora
na cobertura das despesas, o agravante fez acordo com o Hospital Israelita
Albert Einstein com relação ao débito, efetuando o pagamento da última
parcela (fls.459), afastando o risco de ser negativado, inexistindo o
periculum in mora, estando ausente um dos requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.